Tribunal: TJMT
Processo: 0020426-68.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020426-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[A. L. DE MIRANDA - ME - CNPJ: 14.739.253/0001-96 (APELADO), EDUARDO THEODORO FABRINI - CPF: 544.840.651-34 (ADVOGADO), BISNEA CRISTINA SILVA - CPF: 014.749.621-73 (ADVOGADO), HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 04.051.408/0001-43 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), F.Z IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.112.054/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DUPLICATAS SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA PARTE REVÉL AOS AUTOS - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova do negócio mercantil que justifique a emissão da duplicata, torna-se incontroversa a inexistência do débito e a irregularidade do protesto realizado.

Compete ao banco protestante da duplicata fazer a prova da relação de sua emissão, pois exigir da devedora essa prova, é exigir dele a demonstração de uma prova negativa, algo injurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A., contra a r sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação declaratória n. 0020426-68.2016.8.11.0041 - Cód. 1124012 movida por A. L. DE MIRANDA- M, julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar concedida, declarando a inexistência do débito cobrado pela ré no valor total de R$ 24.388,71 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos); custas processuais pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2° e 85, §2°, ambos do CPC.

Sustenta o apelante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que não participou da relação jurídico-negocial para com a Recorrida.

O banco recorrente não e o credor dos títulos, e, portanto, impossível a este proceder a baixa dos protestos, uma vez que, está só pode ser realizada pela credora, que, no caso em tela, é a F.2. Indústria e comercio de confecções Ltda. me., responsável pela baixa dos protestos dos títulos.

Consoante certidão juntada na inicia|, é evidente que o banco Recorrente é apenas o “apresentante/mandatário” dos títulos, atuando apenas como banco correspondente, portanto, sem vínculo e competência para promover a baixa, visto que não é o credor da relação.

Requer o Recorrente seja acolhida a preliminar arguida, reconhecida sua ilegitimidade de parte para figurar no polo passivo da ação, determinada sua exclusão da relação processual, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que resta cristalino que o banco Recorrente atuou de maneira a cumprir o mandato cedido e não pode é ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes do protesto, nem mesmo ser obrigado a promover a baixa dos apontamentos, tendo em vista que tal procedimento é possível apenas pelo credor, neste caso, a empresa F.2. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME.

Resta demonstrado que o Recorrente foi mero instrumento para que o objetivo do endossante fosse alcançado, não há que se falar em qualquer responsabilidade do banco Recorrente, que operou em nome e por conta do credor.

O mandato esta implicitamente inserido no endosso através do qual as duplicatas foram entregues ao Recorrente a fim de que as cobranças pudessem ser realizadas, qual seja endosso mandato; assim, deve a sentença ser reformada para o fim de declarar a improcedência da ação com relação ao banco recorrente, eis que 0 banco trata-se tão somente de mandatário nestes autos, tendo agido, sempre, conforme determinou o seu mandante, e conforme os documentos carreados aos autos, n.50 pairam dúvidas quanto ao tipo de endosso.

Prequestiona a Súmula 476 do STJ, a ensejar Recurso ao Tribunal Superior, em face de negativa de vigência aos dispositivos legais invocados.

Receber e prover o presente recurso para 0 fim de reformar a r. sentença “a que’; de modo que seja acatada a preliminar arguida, E virtude da ilegitimidade passiva do banco Recorrente, e consequentemente seja julgada extinta sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Na hipótese da preliminar não ser acatada, no mérito, requer que seja julgada totalmente improcedente a presente ação com relação ao banco Recorrente, e consequentemente seja condenada a Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id.73767996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A preliminar se confunde com o mérito, e com ele será analisada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO AS., contra a r sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação declaratória n. 0020426-68.2016.8.11.0041 - Cód. 1124012 movida por A. L. DE MIRANDA- M, julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar concedida, declarando a inexistência do débito cobrado pela ré no valor total de R$ 24.388,71 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos); custas processuais pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2° e 85, §2°, ambos do CPC.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

No caso em exame, a apelada sustenta que não celebrou o negócio jurídico que teria ensejado os protestos das duplicatas em discussão. O banco apelante, em contraposição, diz que não é o responsável pela veracidade das informações recebidas pelo cliente ou pelo vínculo obrigacional entre o cliente e o sacado.

Ora, a fim de adentrar na legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda, necessário se fazer uma distinção entre endosso mandato e endosso translativo, pois é em razão de uma das duas figuras que passou o banco a compor a relação comercial e processual.

O endosso mandato é aquele em que o endossatário, atua em nome e por conta do endossante, suposto credor. Assim, tratando-se de endosso mandato, o banco que possui o título age tão-somente como representante do emitente. Sua função é de meramente levar o título a protesto, não sendo sua atribuição conferir qualquer requisito formal da duplicata.

O endosso translativo, por sua vez, é aquele em que se opera a substituição do titular do direito por outra pessoa. Assim, aquele que recebe o título por meio de endosso translativo não é mero mandatário ou apresentante do título, passa a ser o titular dos direitos a ele atinentes.

Sobre a matéria, necessário destacar a Súmula nº 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário."

A propósito:

"DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO.NECESSIDADE DE CULPA.1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. Recurso especial não provido (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011 - g.n.)".

Assim, verifica-se que o endosso mandato, por si só, não afasta a legitimidade da instituição financeira mandatária, sendo certo que o banco é considerado parte legítima quando ficar comprovado que agiu com excesso de poder ou ato culposo próprio, como, por exemplo, levar o título a protesto após tomar ciência do pagamento, ou da falta de higidez do título.

No caso, o apelante não apresentou qualquer documento apto a lastrear as duplicatas levadas a protesto. Portanto, o fato é que ainda que na qualidade de endossatário, o réu não demonstrou a legitimidade do débito, apto a lastrear a emissão das duplicatas.

Logo, não podem furtar-se aos efeitos de seus atos, pois, ainda que na qualidade de mandatário, não pode agir ilicitamente, já que a mera existência de mandato não justifica a ilicitude de suas condutas, consistente em levar a protesto título sem lastro.

Ainda:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO BANCO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. CONDUTA CULPOSA. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DO SERVIÇO PRESTADO. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. REVISÃO DE VALOR. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto. 2. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o banco agiu de forma culposa ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou do serviço prestado. 3. Acrescente-se que a revisão do julgado, no sentido de que o protesto era devido, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de comprovação do dano moral, que decorre do próprio fato da inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, operando-se in re ipsa. 5. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo, uma vez que o valor estabelecido a título de reparação por danos morais não se apresenta ínfimo ou exagerado, à luz dos critérios adotados por esta Corte, a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 179.301/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 18/12/2012)".

Ademais, a duplicata é, em sua criação, um título causal, isto é, está subordinada à existência de compra e venda ou à prestação de serviço, somente após o aceite se reveste de liquidez e certeza representando obrigação cambial abstrata. Antes do aceite, portanto, não há cogitar-se dos efeitos cambiários. Assim sendo, sua emissão deve corresponder sempre a uma venda de mercadoria ou à efetiva prestação de serviço. (Teoria e Prática dos Títulos de Crédito, Saraiva, 1976, p. 89).

Como se vê da doutrina citada, a duplicata somente se torna título abstrato e apto à circulação, desvinculando-se do negócio que a originou, a partir do aceite do devedor, isto é, quando ele reconhece a exatidão do crédito exposto no título e a obrigação de pagá-lo.

Portanto, até que exista o aceite, faz-se necessária a prova da existência do negócio jurídico que deu causa à emissão da duplicata, a qual, via de regra, incumbe à parte credora (CPC, art. 373, II), que tem o dever de colher a assinatura do comprador ou tomador de serviços, quando da entrega das mercadorias ou do recebimento dos serviços prestados. Entretanto, no caso, essa prova não foi feita, não tendo sido juntado aos autos pelas rés/apelantes documentos alusivos à relação comercial existente entre as partes que deu ensejo à emissão das duplicatas protestadas.

Por outro lado, não se exige da apelada que comprove a não contratação ou a não solicitação de serviços junto ao apelante, porque isso significaria exigir dela uma prova negativa, ou seja, de ter que provar a inexistência de uma relação jurídica que ela diz não ter participado do ato.

Ainda, em que pese a apelante detenha o contratualmente direito de cobrá-los na forma exigida em lei, a cobrança dos títulos é totalmente indevida, eis que não restou demonstrado nos autos, que houve qualquer negócio que ensejasse a emissão do título e consequentemente a cobrança.

É irregular o protesto por indicação de duplicata realizado sem documento comprobatório do vínculo contratual e da prestação de serviços relativas a tal título.

Assim, o ônus de tal prova é do apelante, pois, como houve o protesto da duplicata, basta que ele demonstre que a emissão dessas duplicatas fundou-se no efetivo negócio comercial, entre a apelada e a outra parte requerida, prova que é perfeitamente viável de ser feita pelo apelante.

Ora, no caso concreto, não se verifica qualquer documento que comprove por parte do apelante a relação comercial entre as partes, que enseje a manutenção do protesto. Ou seja, ele é nulo.

Desse modo, o negócio jurídico entre as partes recorrentes não ficou comprovado. Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida de responsabilidade solidaria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021